Tribunal: TJMT
Processo: 1011430-71.2022.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011430-71.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DENIS FARIA FERREIRA - CPF: 034.714.352-04 (APELADO), DAVI DANIEL DE ARAUJO - CPF: 043.630.761-86 (APELADO), KEVEN MATHEUS SANTANA BRITO - CPF: 030.307.801-47 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIMARA DOS SANTOS DE ARRUDA - CPF: 072.132.851-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MEIRE RAJAINE BARCELOS SILVA - CPF: 811.506.441-68 (VÍTIMA), DURVANIL MOREIRA DE PAULA - CPF: 452.152.861-91 (VÍTIMA), MILENNA GOMES MACHADO ARAUJO - CPF: 031.954.201-71 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. PRÁTICA DELITIVA DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME PRISIONAL. MULTIRREINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o apelado pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4o, incisos I e IV, do CP), com imposição de pena de 2 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 14 dias-multa.

2.

O Parquet pleiteia a valoração negativa da conduta social, em razão de o réu ter cometido o delito durante o cumprimento de pena, e a fixação do regime inicial fechado.

II. Questão em discussão:

3. As questões em discussão consistem em determinar:
(i) se a conduta social do réu deve ser valorada negativamente, em razão de prática delitiva durante o cumprimento de outra condenação; e
(ii) se o regime inicial para expiação da pena deve ser alterado para o fechado, considerando a multirreincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelado.

III. Razões de decidir:

4. A conduta social do réu deve ser valorada negativamente, uma vez que o delito patrimonial ora em análise foi cometido enquanto o apelado cumpria pena no regime semiaberto, evidenciando desrespeito às normas legais e ao juízo de confiança depositado pelo Estado.

5. A prática de novo crime durante a execução penal justifica a aplicação do regime inicial fechado, ainda que a sanção imposta seja inferior a 4 anos, especialmente diante da multirreincidência e da negativação de três circunstâncias judiciais na primeira etapa dosimétrica.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido. Pena do apelado redimensionada para 3 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 17 dias-multa, unitariamente fixados na fração mínima legal.

Tese de julgamento: "
1.

A prática de novo crime durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da conduta social do agente, sem configurar
bis in idem
.
2.

O regime inicial fechado é cabível quando o apelado é multirreincidente e possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a sanção fixada seja inferior a 4 anos."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, I, e 155, §4o, incisos I e IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AREsp n. 2.760.943/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN 17/2/2025. STJ, AgRg no AREsp n. 2.684.381/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN 13/11/2024. TJMT, N.U 1000019-46.2024.8.11.0040, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, DJE 19/12/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

DENIS FARIA FERREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
nos autos da ação penal n.o
1011430-71.2022.8.11.0003
,
por meio da qual o apelado
DENIS FARIA FERREIRA
foi
condenado
pela prática do crime previsto no
artigo 155
,
§4o, incisos I e IV, do Código Penal
[Fato 1], à pena de
2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, bem como ao pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
, unitariamente calculados na fração mínima legal.

No mesmo decreto judicial, o apelado foi absolvido em relação aos Fatos 3, 4, 5 e 6
descritos na denúncia; ao passo que fora declarada extinta a punibilidade do corréu
Davi Daniel de Araújo
, com fulcro no art. 107, inciso I, do CP.

Nas razões
recursais disponíveis no ID 276835139, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
requer a
alteração da sanção basilar do apelado
, a fim de que seja atribuída carga negativa à vetorial referente à
conduta social
, porquanto
DENIS
cometeu o crime de furto qualificado quando já respondia ao PEP n.o 0004479- 86.2018.8.11.0078. Além disso, requer
a
imposição do regime fechado
para o início da expiação da pena.

Contrarrazões subscritas pela i. Defensoria Pública são vistas no ID 276835147
,
nas quais requer seja negado provimento ao apelo ministerial.

Instada a se manifestar, a
i.
Procuradoria-Geral de Justiça apresentou o parecer encontradiço no
ID 198540679, no qual recomenda o
parcial provimento
do recurso da acusação, apenas para alterar o regime inicial de cumprimento da pena.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
Parquet
.

Dessume-se dos autos que o Ministério Público ofertou denúncia contra
DENIS FARIA FERREIRA
, em decorrência dos seguintes fatos:

“
1o Fato (BO 2021.302735)

No dia 18.11.2021, por volta da 01h00min, no estabelecimento comercial denominado “KICHARME PRESENTES, localizado na Rua Portugal, n.o 102, Bairro Jardim Europa, nesta cidade de Rondonópolis-MT, os denunciados CLAUDIMARA DOS SANTOS DE ARRUDA,
DENIS FARIA FERREIRA
, KEVIN MATHEUS SANTANA BRITO e DAVI DANIEL DE ARAÚJO, em união de desígnios e associados para a prática de diversos crimes nesta cidade, subtraíram, mediante rompimento de obstáculo, bens pertencentes à vítima Meire Rejaine Bacelos Silva, proprietária da loja (declarações no ID n.o 84616428 – pág. 219).

[...]
3o Fato (BO no 2021.306517)

No dia 14/11/2021, por volta das 22h00min, no estabelecimento comercial denominado “RELOJOARIA PAULA”, localizada na Avenida Marechal Dutra, Centro, nesta cidade de Rondonópolis, os denunciados CLAUDIMARA DOS SANTOS DE ARRUDA,
DENIS FARIA FERREIRA,
KEVIN MATHEUS SANTANA BRITO e DAVI DANIEL DE ARAÚJO, previamente conluiados e com união de desígnios, subtraíram, mediante arrombamento, os diversos objetos descritos no BO em epígrafe (uma caixa cheia de relógios, estimados entre 6 mil a 7 mil reais), pertencentes à vítima DURVANIL MOREIRA DE PAULA, proprietário da loja.

[...]
4o Fato (BO no 2021.281903)

Na madrugada do dia 28/10/2021, mediante escalada, os denunciados CLAUDIMARA DOS SANTOS DE ARRUDA,
DENIS FARIA FERREIRA
, KEVIN MATHEUS SANTANA BRITO e DAVI DANIEL DE ARAÚJO invadiram a empresa RONDONCAPS, localizada na Avenida Marechal Rondon, n.o 900, Centro, nesta cidade de Rondonópolis, de onde subtraíram roupas, caixa de som JBL, bonés, carregador de celular, caixa de pesca etc., consoante descrição contida no ID n.o 84616428 - pág. 32, pertencentes à vítima MILENA GOMES MACHADO ARAÚJO, proprietária do local.

[...]
5o Fato (BO no 2021.293790)

Na madrugada do dia 10/11/2021, mediante escalada, os denunciados CLAUDIMARA DOS SANTOS DE ARRUDA, DENIS FARIA FERREIRA, KEVIN MATHEUS SANTANA BRITO e DAVI DANIEL DE ARAÚJO invadiram a empresa RONDONCAPS, localizada na Avenida Marechal Rondon, n.o 900, Centro, nesta cidade de Rondonópolis, de onde subtraíram diversas roupas, bonés, cases etc., consoante descrição contida no ID n.o 84616428 - pág. 32, pertencentes à vítima MILENA GOMES MACHADO ARAÚJO, proprietária do local.

[...]
6o Fato

Consta do incluso procedimento investigativo que, no decorrer dos meses de outubro e novembro de 2021, os denunciados CLAUDIMARA DOS SANTOS DE ARRUDA,
DENIS FARIA FERREIRA
, KEVIN MATHEUS SANTANA BRITO e DAVI DANIEL DE ARAÚJO se associaram para o fim específico de realizarem delitos patrimoniais nesta cidade.

[...] Diante do exposto, colhidas provas cabais da materialidade e indícios suficientes de autoria, cumpre ao MINISTÉRIO PÚBLICO denunciar [...] DENIS FARIA FERREIRA como incurso nas penas do artigo 155, §4o, incisos I e IV, do CP (1o Fato) c.c artigo 155, §4o, incisos I e IV, do CP (3o Fato) c.c artigo 155, §4o, incisos II e IV, do CP (4o Fato) c.c artigo 155, §4o, incisos II e IV, do CP (5o Fato) c.c artigo 288, “caput”, do CP (6o Fato) c.c artigo 69, do CP [...].”
(vide ID 276835002).

Finda a instrução criminal, o d. juízo
a quo
proferiu sentença de parcial procedência da denúncia, condenado o apelado tão somente pelo delito tipificado
no
artigo 155
,
§4o, incisos I e IV, do Código Penal
[Fato 1], impondo-lhe a sanção privativa de liberdade de
2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime
semiaberto
, além do pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
, unitariamente calculados na fração mínima legal; absolvendo-o das demais imputações.

A materialidade e a autoria delitivas resultaram devidamente comprovadas nos autos e sequer foram impugnadas no presente recurso; motivo pelo qual, em se tratando de aspectos incontroversos, deixo de tecer maiores considerações a respeito e passo à análise do mérito recursal.

1.

Da almejada retificação da pena-base:

Como primeiro estandarte recursal,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO
busca a revisão da dosimetria da pena-base do apelado
Denis Faria Ferreira,
requerendo a atribuição de carga negativa à vetorial referente à
conduta social
, haja vista que quando cometeu o crime patrimonial ora em análise, estava em pleno cumprimento de pena no bojo do PEP n.o 0004479- 86.2018.8.11.0078.

E
tem razão o
Parquet
.

No caso concreto, a autoridade judiciária estabeleceu a reprimenda basilar do apelado

com base nos fundamentos que seguem:

“[...] 66. Impõe-se a análise das
circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal
:

67. Verifica-se que o réu agiu com
culpabilidade
comum a espécie, não havendo fato extraordinário a ser valorado.

68. Registra
antecedentes criminais
, conforme certidão em anexo, que comprova existência de
três condenações transitadas em julgado
pela prática de fatos criminosos anteriores, sendo que, apesar de incidirem simultaneamente como reincidência, uma delas será valorada como circunstância judicial, permitindo a exasperação da pena-base, enquanto que a(s) outra(s) será(m) valorada(s) na fase posterior, garantindo-se com isso a não ocorrência de bis in idem, uma vez que os respectivos acréscimos de penas serão oriundos de condenações irrecorríveis diversas, o que afasta a aplicabilidade da Súmula 241 do STJ.

69. Pelos elementos colhidos nos autos, não foram aquilatadas sua
conduta social
, assim como sua
personalidade
, uma vez que não há estudo psicossocial específico sobre o réu, sendo vedada utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base nos termos da Súmula 444, STJ.

70. No que tange ao
motivo do crime
são os normais a espécie.

71. Quanto
às circunstância
s
há nos autos prova da ocorrência de elementos acidentais ao delito, quais sejam,
o repouso noturno, concurso de agentes e rompimento de obstáculos, §1o e §4o, inciso I e IV do art.155 do CP. Embora o repouso noturno não incida na forma qualificada do crime como causa de aumento, a jurisprudência reconhece a possibilidade de majoração da pena base com base nesta circunstância.

72.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL DEFENSIVO NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO. MIGRAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO REPOUSO NOTURNO PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

Não há ilegalidade na migração da causa de aumento de pena referente ao repouso noturno para a primeira fase da dosimetria, isso porque, apesar de esta Corte ter assentado a impossibilidade de incidência da referida majorante no furto qualificado
- REsp n. 1.888.756/SP, Tema n. 1.087, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgamento ocorrido em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022, sob a égide dos recursos repetitivos -,
houve expressa citação, no voto condutor do acórdão, quanto à possibilidade de se utilizar tal fato como circunstância judicial negativa.
Além disso, no caso, inexistiu violação ao princípio do non reformatio in pejus, pois a sanção penal não foi agravada pelo Colegiado a quo.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 807.070/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024.)

73.
Dessa forma, utilizo rompimento de obstáculo para qualificar o crime
e o
repouso noturno e concurso de agentes para elevar a pena base.

74. As
consequências do crime
são comuns à espécie.

75. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática delituosa.

76. Passo a fixação da pena base.

77. A pena prevista para o crime tipificado no
art. 155, §4o do Código Penal é de reclusão, de 2 a 8 anos, e multa.

78. Assim, considerando a
presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis
fixo a pena base acima do mínimo legal, qual seja,
2 anos e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 13 dias-multa
[...].”

Destarte, conquanto o d. magistrado
a quo
tenha negativado tão somente as vetoriais referentes aos
antecedentes criminais
e às
circunstâncias do crime
, não se descura ter restado devidamente comprovado que, ao tempo em que cometeu o furto qualificado ora em análise,
DENIS
estava em pleno cumprimento de pena no regime prisional semiaberto nos autos do PEP n.o, em decorrência de condenações definitivas

E como é cediço,
“Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é cabível o reconhecimento da conduta social desfavorável, não havendo que se falar em bis in idem”
(TJ-DF 07440688720218070001 1672863, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 01/03/2023, 1a Turma Criminal, Data de Publicação: 16/03/2023).

Não discrepa o posicionamento adotado no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“[...] 5. A execução do crime durante gozo de benefício penal ou de cumprimento de pena imposta em outro processo é circunstância que justifica a elevação da pena-base.”
(AREsp n. 2.760.943/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025).

“[...] Tese de julgamento: "1. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena de outro processo justifica a elevação da pena-base, sem configurar bis in idem. 2. A conduta social pode ser valorada quando o réu comete novo crime durante a execução de pena anterior.
" (AgRg no AREsp n. 2.684.381/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 13/11/2024).

Em sendo assim,
atribui-se carga negativa à
conduta social
do apelado.

- Da materialização da nova reprimenda:

Considerando o desabono outrora conferido às vetoriais dos
antecedentes criminais
e das
circunstâncias do crime
, e a novel desvalorização da
conduta social
do apelado, utilizo a fração de incremento de
1/6 (um sexto) sobre a pena mínima
abstratamente cominada ao tipo penal de furto qualificado adotada pelo magistrado
a quo
– que corresponde à exasperação de
4 (quatro) meses, para cada vetorial negativada
; e conduzo a
pena basilar ao patamar de 3 (três) anos de reclusão
e 16 (dezesseis) dias-multa.

Na segunda etapa da individualização da reprimenda, inexistindo irresignação de quaisquer das partes, preservo a
compensação parcial
da agravante do art. 61, inc. I, do CP [multirreincidência] com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, d, do CP), resultando no incremento de 1/12 (um doze avos), encontrando a
pena intermediária de
3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão
, e 17 (dezessete) dias-multa; a qual torno
DEFINITIVA
, à míngua de causas de aumento e/ou diminuição a serem reconhecidas.

2.

Da pretendida alteração do regime inicial:

Por fim, também comporta acolhimento a pretensão ministerial de fixação do regime prisional mais gravoso a
DENIS
.

Isso porque,
para além de DENIS ser multirreincidente em crimes patrimoniais
, foram desabonadas
3 (três) circunstâncias judiciais
na primeira etapa dosimétrica – quais sejam:
antecedentes
,
circunstâncias do crime
e
conduta social
do apelado; peculiaridades que, nos termos da jurisprudência consolidada na Corte Cidadã, autoriza a imposição do regime fechado, ainda que a sanção fixada seja inferior a 4 (quatro) anos.

Ilustrativamente:

“[...]
No que se refere ao regime prisional, não verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão impugnada, uma vez que, o paciente é reincidente e portador de maus antecedentes, o que constitui fundamentação idônea para a fixação do regime inicial fechado, mesmo que a pena definitiva tenha sido inferior a 4 anos de reclusão”
(AgRg no HC n. 772.827/SC, relator Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de
17/8/2023
).

Tal entendimento, aliás, também é adotado por esta c. Terceira Câmara Criminal:

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. POSTULADA MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE MULTIRREINCIDENTE E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantido o regime fechado para o cumprimento da pena do apelante, eis que ficou comprovada a sua condição de multirreincidente.
Além disso, uma circunstância judicial do art. 59 do Código Pena), no caso, os maus antecedentes, valorada de forma pejorativa à sua pessoa, ainda que a sua pena final tenha sido estabelecida em quantitativo inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, porquanto, na hipótese, é inaplicável a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.

Recurso desprovido.”
(N.U 1000019-46.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024). Grifei.

À vista disso, sem mais delongas,
fixo o regime FECHADO
para início do cumprimento da pena, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença objurgada.

CONCLUSÃO:

Pelo exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da

sentença proferida pelo d.
Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT na ação penal n.o
1011430-71.2022.8.11.0003
, para o fim de avaliar em demérito do apelado
Denis Faria Ferreira
a sua
conduta social
e recrudescer o regime inicial de cumprimento de pena
,
redimensionando-lhe a sanção final para
3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais o pagamento de
17 (dezessete) dias-multa
, unitariamente calculados na fração mínima legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025